Tribunal: STF
Processo: RE 87674
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
PENA. CONCURSO FORMAL. CALCULO DO AUMENTO (CRITÉRIO).
O CALCULO DA MAJORAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA DEVE INCIDIR
SOBRE A PENA TOTAL QUE O JUIZ FIXARIA SE NÃO HOUVESSE ESTE
AUMENTO, E NÃO SOBRE A PENA-BASE SIMPLESMENTE (PRECEDENTE:
RECR. N. 86.032-SP).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.